Tribunal: TJDFT
Processo: 0740910-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740910-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NAVES AGRAVADO: L. C. D. O. N. REPRESENTANTE LEGAL: DAMARIS COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp